Tribunal: TJBA
Processo: 8010384-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010384-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: GILBERTO SOARES e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO SOARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMACÃ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PREVENTIVA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA CUSTÓDIA. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus
impetrado em favor de Paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, no qual se pleiteia o relaxamento da prisão ou a revogação da custódia preventiva, sob alegação de invasão de domicílio sem justa causa, nulidades no auto de prisão em flagrante e ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no julgamento do
habeas corpus
diante da revogação superveniente da prisão preventiva do
P
aciente, com a consequente cessação do alegado constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
destina-se a sanar coação ilegal atual ou iminente à liberdade de locomoção, exigindo a presença de constrangimento efetivo no momento do julgamento.

4. A revogação da prisão preventiva do
P
aciente, com a imposição de medidas cautelares diversas e expedição de alvará de soltura, faz cessar o alegado constrangimento ilegal.

5. A perda superveniente do objeto afasta o interesse processual no prosseguimento do
writ
, tornando despicienda a análise das teses relativas à legalidade da prisão e à fundamentação da custódia cautelar.

6. O art. 659 do Código de Processo Penal impõe o reconhecimento da prejudicialidade do pedido quando cessada a coação ilegal.

7. O parecer ministerial converge no sentido da prejudicialidade da ordem em razão da superveniente perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem prejudicada.

Tese de julgamento
:

9. A revogação superveniente da prisão preventiva, com a consequente cessação do constrangimento à liberdade de locomoção, acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
.

10. Cessada a coação ilegal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do
writ
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 659.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº 801
0384
-
60
.2026.8.05.0000, impetrado por seu Procurador
Gilberto Soares

(OAB/BA nº
32
.
853
) em favor de
Matheus Santana dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camacã/BA
.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
JULGAR

PREJUDICADO o presente
Habeas Corpus
, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data constante na certidão de julgamento.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora